Tribunal: TJPA
Processo: 0004745-11.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004745-11.2019.8.14.0028

APELANTE: ELISVANDO SANTANA RAMOS, CLEYTON GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL –
RECEPTAÇÃO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL –
ARTIGOS 180,
CAPUT,
DO CPB E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C. ART. 69 DO CPB. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO –
O magistrado sentenciante prolatou a sentença condenando os recorrentes por capitulação jurídica diversa da inicial acusatória, sem, contudo, modificar a base fática dos autos, aplicando escorreitamente o instituto da “
emendatio libelli
”, previsto no art. 383 do CPB, não havendo qualquer nulidade ou cerceamento de defesa a ser sanado.

2) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Autorias e materialidades dos crimes de receptação simples por duas vezes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa
.

Art. 155 do CPB. Valor probante do testemunho policial. Precedente do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELISVANDO SANTANA RAMOS
e
CLEYTON GONÇALVES
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (
ID – 12021595
), que os condenou pela prática do crime previsto no
art. 180
,

caput
, do
Código Penal Brasileiro, por duas vezes
, e pela prática do crime previsto no
art. 14
da
Lei nº 10.826/2003
, na forma do
art. 69
, também do
CPB
,
cada qual
,
à sanção total de
04 (quatro) anos
e
08 (oito) meses

de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, dada a reincidência dos recorrentes, e pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, sem mencionar a proporção destes.

Nas razões recursais dos apelantes (
ID – 12021596
), sua defesa suscitou a preliminar de nulidade decorrente do princípio da correlação entre denúncia e sentença, no sentido de que outra decisão seja proferida; e, no mérito, pediu a absolvição dos recorrentes, sob alegação de ausência de lastro probatório.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 12021661
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
12343648)
,
a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja acolhida a nulidade suscitada e sejam os recorrentes absolvidos.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 12021534
)
:

“
Consta do Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, tombado sob o n° 184/2018.100311-0, que nos dias 14.06.2018 e 25.06.2018, os denunciados CLEYTON GONÇALVES e ELISVANDO SANTANA RAMOS, exercendo grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram aparelhos de celulares e outros objetos das vítimas JAKSON DA SILVA DOS REIS e CARLOS COSTA VERCOSA.

Infere-se dos autos que no dia 25.06.2018, por volta das 21h:00, a vítima Jackson da Silva dos Reis, estava na Av. 31 de Março, sentado em uma calçada, momento em que foi abordado por dois indivíduos. Aduz a vítima que os criminosos estavam em uma moto HONDA BROS VERMELHA, sendo que o garupa estava armado. Afirma que eles anunciaram o "assalto" e subtraíram o seu aparelho celular marca MOTOROLA MOTO G2, e no dia seguinte a vítima compareceu até a Delegacia e reconheceu por fotografia os denunciados.

Consta nos autos que no dia 14.06.2018, por volta das 20h30m, a vítima Carlos Costa de Vercosa, estava na porta de casa na companhia de sua esposa, DIANA e da amiga desta, JESSICA e seus amigos, ROGERIO e MILENA, ocasião em que os denunciados chegaram a pé, ambos armados com um revolver de calibre 38 e exigiram que todos entregassem os aparelhos celulares e dinheiro. Aduz que os criminosos ordenaram que todos deitassem no chão, amarraram o depoente e conduziram todos para dentro da casa da vítima.

A vítima relata que ambos ficaram ameaçando que iriam matar todos que estivessem na casa, sendo que estes reviraram a casa procurando objetos de valor e subtraíram refrigerantes, batons, cremes e perfumes da esposa da vítima, bem como o seu aparelho celular SAMSUNG J5 PRIME, celular LG (propriedade de DIANA), o celular de MILENA que não sabe identifica-lo e sua moto HONDA NXR 125 BROS ES, PLACA JUM 1628, COR VERMELHA, assim como subtraíram a moto de ROGÉRIO, uma HONDA FAN, juntamente com os 04 (quatro) capacetes e após isso, os criminosos fugiram nas motos.

No mais, Carlos informou as características dos indivíduos, descrevendo detalhadamente a roupa que estavam trajando. Por fim, alegou que na manhã do dia 27.06.2018, tomou conhecimento de que sua motocicleta havia sido encontrada com dois criminosos, havendo reconhecido os indivíduos como os autores do crime de roubo em que foi vítima.

Depreende-se ainda que os policiais militares receberam informações via NIOP, sobre a ocorrência de vários roubos a transeuntes que tiveram aparelhos de celulares subtraídos, sendo que os suspeitos estavam em uma motocicleta HONDA BROS de cor vermelha. Consta que um dos crimes aconteceu no bairro Bom Planalto e foi testemunhado por um condutor desconhecido, ato em que este efetuou um disparo de arma de fogo nos criminosos.

Ao chegarem no local apontado, encontraram o denunciado ELISVANDO SANTANA RAMOS, baleado e ao lado a motocicleta HONDA BROS de cor vermelha. Verifica-se que o segundo criminoso fugiu pulando muros e quintais, mas a guarnição realizou cerco e prenderam o denunciado CLEYTON GONÇALVES, o qual estava portando uma arma calibre 32, com 14 (quatorze) munições, sendo uma deflagrada e 05 (cinco) aparelhos de celulares.

Já perante a autoridade policial o denunciado Cleyton confessou a prática delitiva, porém o acusado Elisvando, se reservou ao direito de permanecer em silêncio
.”

Assim, foram os apelantes denunciados como incursos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I,
do CPB, por duas vezes.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

01.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA.

De forma preliminar, a defesa alega nulidade oriunda de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, pedindo a prolação de outra decisão de mérito.

Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelos motivos que a seguir passarei a expor, atendo-me à questão processual, posto que o mérito do recurso será apreciado no momento que segue.

Pois bem, o princípio invocado pela defesa, também chamado de princípio da congruência, está intimamente ligado a questões de segurança jurídica, visando resguardar que o réu não seja sentenciado por fatos que não teve a oportunidade de se defender.

A sentença não deve se afastar de forma “extra petita” ou “ultra petita” dos termos fáticos descritos na inicial acusatória, sem respeitar o devido contraditório e ampla defesa, sob pena de se incorrer, de fato, em nulidade absoluta.

Diante disso, a legislação faculta ao julgador, fomentando o seu livre convencimento motivado, as possibilidades contidas no art. 383 e 384 do CPP, quais sejam respectivamente, a “
emendatio libelli
” e a “
mutatio libelli
”.

Em breves linhas, a “
emendatio libelli”
ocorre quando o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contidos na vestibular acusatória, atribui capitulação jurídica diversa, ainda que tenha que aplicar pena mais grave (“
Art. 383 do CPP –

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave
”).

Já a “
mutatio libelli”
trata-se de uma verdadeira mudança na base fática da imputação acusatória. Ela incide quando, no curso instrutório, surge prova elementar ou circunstância não contida na denúncia. Em assim ocorrendo, há necessidade de que o juiz autorize o aditamento da peça referida, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de que o acusado seja condenado pro fato diverso daquele que previamente se defendeu (“
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente
”).

Retomando ao caso concreto, verifico que o juiz corretamente procedeu na prolação da sentença ao instituto da
“
emendatio libelli”
, deixando de condenar os recorrentes pelo crime de roubo majorado, como requerido pela acusação inicialmente, e entendendo pela condenação quanto aos crimes de receptação simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não há qualquer incongruência na postura adotada pelo magistrado, pois, como transcrito acima, a denúncia descreveu a base fática geradora dos tipos penais da condenação, sobretudo em tais passagens:

“
Por fim, alegou que na manhã do dia 27.06.2018, tomou conhecimento de que sua motocicleta havia sido encontrada com dois criminosos, havendo reconhecido os indivíduos como os autores do crime de roubo em que foi vítima.

Depreende-se ainda que os policiais militares receberam informações via NIOP, sobre a ocorrência de vários roubos a transeuntes que tiveram aparelhos de celulares subtraídos, sendo que os suspeitos estavam em uma motocicleta HONDA BROS de cor vermelha. Consta que um dos crimes aconteceu no bairro Bom Planalto e foi testemunhado por um condutor desconhecido, ato em que este efetuou um disparo de arma de fogo nos criminosos.

Ao chegarem no local apontado, encontraram o denunciado ELISVANDO SANTANA RAMOS, baleado e ao lado a motocicleta HONDA BROS de cor vermelha. Verifica-se que o segundo criminoso fugiu pulando muros e quintais, mas a guarnição realizou cerco e prenderam o denunciado CLEYTON GONÇALVES, o qual estava portando uma arma calibre 32, com 14 (quatorze) munições, sendo uma deflagrada e 05 (cinco) aparelhos de celulares.”

Noutros termos, não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que foi apresentada resposta à acusação em audiência
(ID –
12021537)
e todos os atos defensivos ulteriores até a prolação da sentença foram resguardados sob defesa técnica.

Não há, assim, qualquer nulidade ou prejuízo a ser sanado, de modo que rechaço a presente preliminar e passo a julgar o mérito do recurso.

02.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

A defesa dos recorrentes postulou pelas suas absolvições, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade dos crimes de receptação simples e porte ilegal de arma e fogo de uso permitido se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados os depoimentos dos policiais militares que atuaram nas diligências pré-processuais ao caso e das vítimas (
IDs – 12021590
e
12021593
), transcritos fielmente no bojo da fundamentação do édito condenatório (
ID – 12021595
):

“Os réus ELISVANDO SANTANA RAMOS e CLEYTON GONÇALVES, interrogados em juízo, exerceram o direto de permanecer em silêncio.

A vítima do 1º fato, Sr. CARLOS COSTA DE VERÇOSA, ouvida em juízo, não reconheceu com segurança os imputados como autores do fato delituoso, pois aduziu que no dia 14.06.2018 estava sentado na porta de sua residência juntamente com sua companheira e demais amigos quando foram abordados por três indivíduos, sendo que um deles encobria o rosto. Prossegue relatando que o local onde foram abordados não tinha uma boa iluminação e, além disso, não ficava olhando para os rostos dos infratores. Relatou também que além de dinheiro e aparelhos celulares, sua motocicleta HONDA BROS foi subtraída, tendo esta sido apreendida, posteriormente, em poder dos denunciados. Contudo, afirma que os denunciados são parecidos com os indivíduos que lhe roubaram, mas não os apontou com segurança como autores do crime.

Já a vítima do 2º fato, Sr. JAKSON DA SILVA DOS REIS, disse que no dia 25.06.2018, estava na porta de sua residência quando foi abordado por suas pessoas, as quais estavam em uma motocicleta HONDA BROS vermelha e vestiam camisetas manga longa e usavam capuz, sendo que o garupa portava uma arma de fogo. Relembra que conseguiu identificar apenas pessoa que pegou seu aparelho celular através de fotografia que lhe foi apresentada na Delegacia de Polícia. Contudo, não foi possível reconhecer o outro infrator (o que conduzia o veículo), porquanto este ficou mais distante e o lugar estava um pouco escuro.

Além disso, o ofendido rememora que ao chegar na Delegacia de Polícia Civil, os denunciados já haviam sido levados ao presídio, razão pela qual o reconhecimento foi apenas fotográfico, tendo, na ocasião, reconhecido somente o garupa como autor do crime. Descreve, ainda, que o capuz por ele utilizado fazia parte da camisa, de modo que seu rosto ficava descoberto, estava à mostra.

Entretanto, a despeito de afirmar ter reconhecido um dos infratores, a vítima não indicou em juízo qual dos acusados era o garupa que subtraiu seu aparelho celular. Noutro giro, não consta no inquérito policial qualquer auto de reconhecimento por fotografia, existindo tão somente seu termo de depoimento aduzindo ter reconhecido os dois denunciados como os autores do roubo de seu aparelho celular e não somente um dos acusados, conforme outrora descrito.

Por outro lado, a testemunha XERXES FERNANDES GOMES DA SILVA, policial militar, disse que, após ter sido acionado via NIOP, chegou ao local dos fatos e encontrou um dos denunciados caído ao chão e uma motocicleta sobre ele. Relembra que permaneceu na companhia dele até a chegada do resgate e o segundo infrator foi capturado por uma outra guarnição, não tendo muita certeza, mas acredita que estavam em poder de uma arma de fogo calibre 22. Também não se recorda se foram apreendidos aparelhos celulares e tampouco se a motocicleta encontrada se tratava de uma HONDA BROS vermelha.

A testemunha AURÉLIO MIGUEL PEREIRA CARNEIRO, policial militar, ouvido em juízo, disse não se recordar dos fatos narrados na denúncia, dado o lapso temporal existente entre a data do evento criminoso e a audiência de instrução.

Por sua vez, a testemunha LEOMAR SILVA PEREIRA, gerente de segurança do CRAMA, disse em juízo que não sabe precisar se os acusados estavam presos na data de 14.06.2018, mas acredita que eles estavam cumprindo pena no regime semiaberto. Aduziu que os presos do semiaberto ficavam durante o dia em uma área grande e sem vigilância, pois somente durante o período noturno (por volta das 18:00 horas), após a conferência, eles eram levados de volta ao cárcere.”

Válidos e dotados de higidez processual os relatos policiais, eis que corroborados pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Vê-se que os apelantes foram presos em flagrante delito em momento posterior ao roubo sofrido, em poder da motocicleta HONDA BROS de cor vermelha do ofendido CARLOS COSTA DE VERÇOSA e do aparelho celular da vítima
JAKSON DA SILVA DOS REIS, assim como em poder de uma arma de fogo calibre 22 e 14 (quatorze) munições de calibre 22, fatos que se enquadram nas condutas típicas respectivas de receptação simples por duas vezes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Portanto, restam satisfatoriamente comprovadas as autorias de
ELISVANDO SANTANA RAMOS
e
CLEYTON GONÇALVES

e a materialidade delitiva dos crimes de receptação simples por duas vezes e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
apurados nos autos, sendo, destarte, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, assim, as condenações de
ELISVANDO SANTANA RAMOS
e
CLEYTON GONÇALVES
sem qualquer alteração.

Examinadas as dosimetrias realizadas em primeiro grau, nada se verificou de ilegalidade ou teratologia que ensejasse reforma de ofício.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
lhe nego total provimento
.

É como voto.

Belém, 27/05/2024